Tribunal: TJBA
Processo: 0775436-81.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0775436-81.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: MARIA BUGARIN CASTRO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, manteve a extinção de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir da Fazenda Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, diante do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ, é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse processual, mesmo em processos ajuizados anteriormente ao julgamento do referido tema, sem modulação de efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF, no julgamento do Tema 1.184, fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio da eficiência administrativa. A Resolução nº 547/2024 do CNJ consolidou esse entendimento, determinando a extinção das execuções fiscais inferiores a R$ 10.000,00 sem movimentação útil há mais de um ano, ou sem bens penhoráveis localizados, ainda que haja citação. A ausência de modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.184 autoriza sua aplicação retroativa, inclusive aos processos já em curso, conforme interpretação jurisprudencial dominante. A cobrança judicial de valores ínfimos afronta a razoabilidade e compromete a eficiência da Justiça, sendo mais eficaz o uso de meios extrajudiciais de cobrança, como protesto e soluções administrativas. No caso concreto, o valor da execução é inferior a R$ 10.000,00 e não há demonstração de bens penhoráveis ou movimentação processual útil, o que atrai a aplicação da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ. A ausência de modulação de efeitos no julgamento do Tema 1.184 permite sua aplicação retroativa a execuções fiscais em curso, desde que preenchidos os requisitos legais e administrativos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 19.12.2023; TJMT, AgR nº 1012771-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0775436-81.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada MARIA BUGARIN CASTRO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por negar provimento, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça